Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718377-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA CARDOSO CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão indeferimento da gratuidade de justiça e intimação para recolhimento do preparo em 48 horas (ID 72743064). A embargante sustenta que a decisão é omissa por desconsiderar que, no Agravo de Instrumento correlato, houve deferimento do pedido de gratuidade (ID 72916354). O embargado, em contrarrazões, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 73488296). É o relato do necessário. Decido. A prevenção que advém da anterior distribuição do Agravo de Instrumento interposto pela recorrente não implica a subsistência do benefício da gratuidade de justiça, por se tratar de ato processual distinto do Recurso Inominado. A própria lei, inclusive, limita a duração da benesse ao “curso do procedimento” (art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC), não sendo possível confundir-se a interposição de dois recursos diferentes com a simples evolução da fase de conhecimento para a de cumprimento de sentença, onde permanece, a rigor, a gratuidade de justiça inicialmente deferida, em razão do sincretismo processual. A lei autoriza, inclusive, o deferimento da gratuidade para apenas alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, do CPC), de onde se conclui que a gratuidade não é ampla, geral e irrestrita. Cumpre destacar, ademais, que a presunção gerada pela declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é de natureza relativa e, portanto, pode ser afastada dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que a reconheceu (art. 98, § 3o, CPC). No caso concreto, observando o comprovante de renda da recorrente, foi possível constatar a percepção de rendimentos, referentes a 2 (dois) cargos públicos, que superam o limite de 5 salários-mínimos (ID 72732820). Logo, o indeferimento do pedido, no presente feito, não importa revogação de ofício da benesse anteriormente deferida, considerando que a interposição de cada um dos recursos constitui ato processual isolado, e, sobretudo, que a análise do pedido deve considerar, tanto quanto possível, a realidade financeira demonstrada pelo interessado no momento da formulação do pleito. Por fim, anoto que a prévia intimação para demonstrar o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça não se fez necessária porque o feito está instruído com cópia dos contracheques da recorrente e, como cediço, a má gestão de recursos financeiros não constitui, por si só, fundamento para obtenção do benefício da gratuidade. Nesse cenário, rejeito os Embargos de Declaração, negando-lhes, portanto, o pretendido efeito infringente. Prossiga-se, conforme decisão de ID 72743064, recolhendo-se o preparo, em 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.